Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VALORES DESEMBOLSADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO ATRIBUÍDA AO DISTRITO FEDERAL EM OUTRA AÇÃO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O HOSPITAL PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. De acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, [a] sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
2. Observado, no caso concreto, que o réu não integrou a lide na qual foi imposta ao Distrito Federal a obrigação de custeio das despesas hospitalares decorrentes de sua internação em hospital particular, não há como lhe ser atribuída a obrigação de ressarcir à autora os valores desembolsados a este título.
2.1. Na hipótese descrita nos autos, caberá à autora, na forma prevista no título judicial constituído na ação proposta anteriormente, pleitear diretamente contra o Distrito Federal o ressarcimento dos valores desembolsados para custeio de seu tratamento hospitalar, mediante requerimento administrativo ou por intermédio de processo judicial.
2.2. Somente em caso de controvérsia a respeito do montante a ser custeado pelo Distrito Federal, haverá necessidade de participação do hospital particular que prestou os serviços no processo administrativo ou judicial a ser proposto.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.